Tribunal: TJSP
Processo: 2281686-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do débito fiscal, mediante fiança bancária, ressaltando que somente o depósito em dinheiro e integral do valor é capaz de ensejar tal suspensão – Alegação de perigo de dano se mantida a decisão agravada, tais como negativação do nome da empresa e óbice a acesso a

Ementa:

Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do débito fiscal, mediante fiança bancária, ressaltando que somente o depósito em dinheiro e integral do valor é capaz de ensejar tal suspensão – Alegação de perigo de dano se mantida a decisão agravada, tais como negativação do nome da empresa e óbice a acesso a crédito financeiro e que possui o seguro garantia no valor da dívida - Pretensão de concessão de efeito suspensivo da decisão e, ao final, provimento do agravo com a determinação de suspensão da exigibilidade do débito, com expedição dos ofícios necessários para cancelamento/suspensão dos protestos descritos nos autos – Cabimento – Carta de Fiança Bancária de instituição idônea válida até 25/11/2024 – Requisito apto a amparar a pretensão da empresa agravante em sua totalidade – Precedentes – Decisão reformada -

Recurso provido